Tribunal: TJDFT
Processo: 0703557-88.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703557-88.2019.8.07.0010 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: JANILSON CANDIDO DE SANTANA, IZABEL SANTANA DOS SANTOS, SARA JANE SANTANA DOS SANTOS, THIAGO CANDIDO DOS SANTOS, JOAO CANDIDO SANTANA, VANDILSON CANDIDO SANTANA, SUELI SANTANA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES DISSOCIADAS. ARROLAMENTO SUMÁRIO. APELAÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA. PRECLUSÃO. PREVISÃO LEGAL DE INTIMAÇÃO. POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. DISCUSSÃO TRIBUTÁRIA. AFASTADA NO ARROLAMENTO SUMÁRIO. 1. Impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, apresentando as razões do pedido de reforma formulado. 2. O legislador processual dispôs expressamente no artigo 659, §2o, do CPC que, em sede de arrolamento sumário, será o Fisco intimado somente após o trânsito em julgado da sentença, para fins de proceder ao lançamento administrativo dos impostos devidos, deixando, inclusive, de condicionar a partilha ao prévio recolhimento tributário. 3. Os artigos 659 e 662 do CPC têm por finalidade afastar qualquer discussão no procedimento de arrolamento sumário acerca de questões relacionadas ao lançamento, pagamento ou quitação do ITCMD. 4. O envio dos autos à Fazenda Pública, após a certificação do trânsito em julgado, não possui o condão de iniciar a fluência de prazo recursal em seu favor. 5. Agravo interno conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 183 do Código de Processo Civil, defendendo que o acórdão impugnado afastou a afirmação do recorrente de que o prazo recursal se iniciaria a partir da sua intimação pessoal; c) artigos 192, caput, do Código Tributário Nacional, 31 da Lei 6.830/80, 663, caput, e 664, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que não há possibilidade de se proferir sentença ou autorizar alienação judicial sem a prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio. Expõe que o CPC/2015 não trouxe qualquer inovação substancial referente aos procedimentos de inventário, de arrolamento comum e de arrolamento sumário, especialmente no que diz respeito às questões de natureza tributária. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “c”, colacionando julgados do TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1662153/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/6/2020. Melhor sorte não colhe o recorrente quanto à salientada ofensa ao artigo 183 do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Inicialmente, evidencia-se dissociação entre os fundamentos da decisão agravada e as razões recursais. Porquanto, a fundamentação do agravo interno está dirigida ao inventário stricto sensu, que é, a priori, imprescindível a citação da Fazenda Pública. Todavia, a hipótese sob julgamento é de arrolamento sumário, o qual possui regramento específico. Bem como o art. 183 do CPC, alegado como violado, que dispõe sobre o prazo em dobro, não guarda qualquer pertinência com o objeto da lide. (ID. 16573394, p. 211). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece trânsito o recurso em relação à articulada transgressão aos artigos 192, caput, do Código Tributário Nacional, 31 da Lei 6.830/80, 663, caput, e 664, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019 e AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). A propósito, confira-se: TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. ITCMD. ARROLAMENTO SUMÁRIO. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS ANTES DO JULGAMENTO DA PARTILHA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante já fora decidido nesta turma, no Recurso Especial n.o 1.751.332/DF, de minha relatoria, esta Corte entende que a homologação da partilha amigável pelo juiz, no procedimento de arrolamento sumário, não se condiciona à prova da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas. 2. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 1.374.548/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/2/2019). No mesmo sentido, destaca-se, ainda, a decisão monocrática proferida no AREsp 1596987/DF (Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/6/2020). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005